Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-96.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800434-96.2018.8.14.0021

APELANTE: DIOCESE DE CASTANHAL

APELADO: PRONTO NET LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela DIOCESE DE CASTANHAL contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por PRONTO NET LTDA – EPP. A apelação foi protocolada sem o relatório de conta do processo e sem comprovação do preparo. Após intimação para regularização, a parte apelante não efetuou o recolhimento em dobro das custas, limitando-se a opor embargos de declaração contra o despacho que determinava a complementação do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência do relatório de conta do processo no momento da interposição da apelação, somada à omissão no recolhimento em dobro, implica em deserção; (ii) analisar se é admissível a interposição de embargos de declaração contra despacho sem conteúdo decisório; (iii) definir as consequências processuais da ausência de cumprimento da intimação para regularização do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e da Lei nº 8.583/2017, art. 33. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente que não comprovar o preparo no ato da interposição deve ser intimado para fazê-lo em dobro. O descumprimento dessa intimação configura deserção.

A interposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente é incabível, nos termos dos arts. 203, § 3º, I, e 1.001 do CPC, por ausência de conteúdo decisório.

Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não suspendem o prazo para cumprimento de diligência processual e não afastam a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso, aliada à omissão no recolhimento em dobro das custas após intimação, acarreta a deserção da apelação.

É incabível a interposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório.

O não atendimento à intimação para regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que a parte alegue posterior tentativa de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.007, § 4º, 1.022, 1.026, § 2º, 203, § 3º, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.12.2020; TJPA, Apelação Cível 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, EDcl na Apelação Cível 0048223-70.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 10.05.2021; TJMG, AgInt Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Câncio, j. 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800434-96.2018.8.14.0021

APELANTE: DIOCESE DE CASTANHAL

APELADA: PRONTO NET LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por DIOCESE DE CASTANHAL contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PRONTO NET LTDA – EPP.

Transcrevo dispositivo da decisão recorrida:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos argumentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

-
CONDENAR
a ré,
DIOCESE DE CASTANHAL
, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, PRONTO NET LTDA - EPP, no valor de R$ 32.008,46 (trinta e dois mil, oito reais e quarenta e seis centavos), referentes aos descontos concedidos aos clientes e cancelamentos de contratos, com correção monetária pelo INPC-IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

-
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC-IBGE a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

-
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 625,95 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente às diárias dos funcionários.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo a autora arcar com 20% e a ré com 80% dessas verbas, considerando a proporção da sucumbência de cada parte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Igarapé-Açu/PA, 05 de março de 2025.

CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

Juiz de Direito

Nas razões recursais, a
DIOCESE DE CASTANHAL
sustenta:

I – DA INVALIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

A renovação automática prevista no contrato não poderia prevalecer, pois a PRONTO NET não cumpriu cláusula essencial de manutenção periódica nas torres.

O inadimplemento contratual enseja a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A cláusula de renovação automática foi utilizada de forma abusiva por parte inadimplente.

II – DO DANO MORAL E MATERIAL

A responsabilidade pelos danos alegados é exclusiva da autora/apelada, que não cumpriu suas obrigações contratuais.

A notificação extrajudicial juntada aos autos pela PRONTO NET não possui prova de envio/recebimento.

Requer o indeferimento das indenizações arbitradas.

III – DO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE PROCESSOS

A Diocese aponta a existência de outro processo (nº 0800783-20.2018.8.14.0015) com mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Defende que a reunião dos processos evitaria decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

PEDIDOS

a)
Recebimento da apelação em ambos os efeitos
(suspensivo e devolutivo), por preencher os requisitos legais de admissibilidade;

b)
Conhecimento e provimento do recurso
, com a reforma total da sentença;

c)
Declaração de invalidade da cláusula de renovação automática
do contrato, em razão do inadimplemento da PRONTO NET;

d)
Reconhecimento da rescisão contratual por justa causa
, com a consequente
retirada das torres
da apelada do imóvel da Diocese;

e)
Indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais
formulados pela PRONTO NET;

f)
Reconhecimento da conexão entre os processos
mencionados, nos termos do art. 55 do CPC, com reunião para julgamento conjunto;

g)
Inversão da sucumbência
, com condenação da apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85, § 3º, do CPC.

Sem contrarrazões (Id 27259782).

No despacho de ID27267678, constatei que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o correto preparo do recurso perante este E. Tribunal de Justiça eis que ausente o relatório de conta do processo, e determinei sua intimação para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Após, a parte apelante interpôs Embargos de Declaração, no ID 27586653, alegando omissão/contradição/obscuridade com o diploma legal vigente e requerendo a juntada do relatório de conta aos autos, pelo que não efetuou o pagamento em dobro.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração, no Id 27757111.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Prima facie,
o combatido nos Embargos de Declaração (id. 27586653) é, em realidade,
despacho sem conteúdo decisório
, contra o qual não cabe recurso – art. 203 e 1.001 do CPC/2015.

Como se vê, inexiste cunho decisório na determinação de suprimento do vício no recolhimento do preparo recursal, observando o disposto no art. 932, parágrafo único e 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

(...)

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Assim, diante da inexistência de requisito indispensável para que se possa atribuir natureza decisória ao pronunciamento judicial – artigo 1.001 do CPC/2015 – torna-se inadmissível a oposição de Agravo Interno (art. 994, inciso IV).

Ainda, nos termos em que dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015, dos despachos não cabe recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. Sendo o ato judicial embargado um despacho de mero expediente (determinação de recolhimento em dobro das custas recursais do Agravo Interno), os aclaratórios não devem ser conhecidos. Nesse caso, a oposição de embargos declaratórios não é capaz de suspender ou interromper seus efeitos, pois não caberia outro recurso posterior contra o despacho, ex vi do artigo 1.001, do CPC, pelo que o Agravo Interno encontra-se pronto para julgamento. II. Não restando comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, o recorrente, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, CPC). III. Deixando o agravante de comprovar o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03642198320178090051, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

ACÓRDÃO N.º 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0048223-70.2012.8.14.0301 EMBARGANTE: S. G. R. XERFAN ADV.: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A ADV.: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8.525 RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ATO ORDINATÓRIO PARA A RECORRENTE EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 À UNANIMIDADE. (TJ-PA 00482237020128140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 27586653), com base no art. 1.001, do CPC

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Por ocasião do recebimento da apelação, verificou-se em primeira análise não ter a parte apelante juntado o regular preparo, eis que ausente o relatório de conta do processo, no ato de interposição do recurso.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte apelante fora intimada, mediante o despacho (ID Num. 27267678), para recolher o preparo na forma do art. 33, § 10, da Lei Estadual 8.583/17, que dispõe:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017)

A parte apelante, embora intimada para sanar o vício e realizar o recolhimento
em dobro
das custas, não cumpriu a providência determinada, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC,
eis que somente ingressou com embargos declaratórios alegando o regular recolhimento do preparo e anexando o relatório de conta de forma extemporânea (ID27586654), deixando de efetuar o recolhimento em dobro.

Nesse sentido, caso não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e se, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela agravante, qual seja o recolhimento do preparo em dobro,
faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao apelante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o devido preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, e, uma vez intimada para efetuar o pagamento em dobro, deixou de cumprir a determinação, pelo que se impõe o reconhecimento de sua deserção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
recurso de APELAÇÃO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Não conheço dos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025